Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. EXONERAÇÃO. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito do autor à vacância do cargo de Agente de Trânsito do DER/DF, em razão de posse no cargo inacumulável de Policial Rodoviário Federal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 78004830.
3. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Na inicial, narra a parte autora que ocupava o cargo de Agente de Trânsito do DER/DF, vinculado ao ente distrital. Contudo, afirma que, em razão da convocação para o cargo de Policial Rodoviário Federal, requereu vacância do cargo anterior. Todavia, aduz que obteve negativa por parte do Distrito Federal, sob alegação de não haver previsão legal para hipótese em comento, sendo a única alternativa a sua exoneração, o que acabou ocorrendo.
5. O art. 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê que o servidor estável distrital ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se os requisitos dos incisos I e II.
6. Em complemento, o art. 37, II, da LC no 840/2011 dispõe que a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 202, § 3o, e decorre de: II - desistência de estágio probatório.
7. A recondução possibilita ao servidor estável o retorno ao cargo anteriormente ocupado em razão de reprovação ou desistência de estágio probatório (art. 37, LC 840/2011), preservando o vínculo que mantém com a Administração.
8. No caso, a autonomia administrativa e financeira entre os entes federativos não se coaduna com a pretensão da recorrente de assumir cargo público inacumulável Federal, mas manter direito à recondução a cargo público dos quadros da Administração Distrital, caso não se adapte, por desinteresse ou insucesso no estágio probatório. A possibilidade de vacância para assumir cargo fora da estrutura administrativa distrital não encontra respaldo na legislação local. Nesse sentido: Acórdão 2026432, 0718217-87.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.
9. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem decidido no seguinte sentido: “A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia.” (STJ, RMS 46438/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 16.12.2014; STJ, RMS 74.401PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20.02.2025).
10. Além do mais, o direito à vacância não se encontra tutelado constitucionalmente de forma direta (STF, RE 672378 AgR/DF, Rela. Mina. Cármem Lúcia, j. 27.03.20212).
11. Assim, em observância ao que dispõe o art. 926 do CPC, imperioso reconhecer que o direito à vacância a que se refere o art. 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, somente é oponível quando se tratar de posse em outro cargo público do Distrito Federal. Nesse sentido: Acórdão 2000881, 0790728-89.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais (art. 487, I, do CPC).
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.